Tribunal: STF
Processo: RE 1454283
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 120):



    “OBRIGAÇÃO DE FAZER – Conversão e averbação do tempo de serviço prestado em condições insalubres para efeito de aposentadoria especial – Ausência de legislação que regulamente a matéria – Possibilidade de aplicação analógica da Lei n. 8.213/91 – Precedentes do E. STF e deste Tribunal de Justiça – Sentença de procedência confirmada – Reexame necessário e recurso voluntário, desprovidos.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, caput; 5º, LXXI; 22, XXIII; 24, XII e §2º; e 40, § 4º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 1, p. 173):



    “(...) a iniciativa para a edição da norma que ponha fim ao óbice do exercício ao suposto direito à aposentadoria especial do autor, ora recorrido, é exclusiva da Sra. Presidente da República Federativa do Brasil, e disso decorre a ilegitimidade passiva do Sr. Governador do Estado de São Paulo e a incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça para conhecer e julgar a demanda.” 



    Alega, ainda, que (eDOC 1, p. 178):



    “(...) os requisitos para percepção do adicional de insalubridade são distintos daqueles previstos, por lei, para reconhecimento do direito à aposentadoria especial.” 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário com base na Súmula 282 do STF, bem como por entender que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. Acórdão combatido” (eDOC 2, p. 21).



    Inicialmente, neguei seguimento ao recurso com fundamento na Súmula 279 desta Corte (eDOC 4).



    A parte interpôs agravo, ocasião em que reconsiderei minha decisão e determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil, em face do Tema 942 (RE 1.014.286) da sistemática da repercussão geral (eDOC 11).



    O Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador de origem para reexame e possível retratação com base no Tema acima exposto. Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, assim ementado (eDOC 17): 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Juízo de retratação - CPC, art. 1.040, II - Conversão de tempo de serviço especial em tempo de serviço comum para fins previdenciários - Ausência de violação ao Tema 942/STF - Acórdão mantido.”



    Insatisfeita, a recorrente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (eDOC 18).



    Após o juízo negativo de retratação, a Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 19). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente à possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, cinge-se ao Tema 942 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 1.014.286-RG, red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.09.2020. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”



    Saliento que, no julgamento do referido paradigma, tornou-se necessária a observância dos procedimentos previstos na Lei 8.213/1991 para aferição da atividade insalubre, sendo imprescindível a produção de laudo técnico. 



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMA 942. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem está alinhado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.014.286, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 942). 2. No caso, para divergir do entendimento do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação local aplicada à espécie, assim como a análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.312.841-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. CONDIÇÕES INSALUBRES. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. TEMAS 350 E 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao Tema 350 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF. 2. Mantida a decisão recorrida no ponto em que determinou a remessa dos autos à origem para adequação do Tema 942 da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do art. 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados na origem, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (RE 1.300.031- AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 15.05.2021).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente